Tribunal: TJES
Processo: 5008167-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008167-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA LUIZA NUNES BERMUDES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008167-17.2022.8.08.0012

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA LUIZA NUNES BERMUDES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
MARIA LUIZA NUNES BERMUDES
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual
narra a Autora, em síntese, que

no dia 08.03.2022, enquanto se locomovia para o seu trabalho e “
esperava o sinal abrir
”, um veículo da Polícia Civil, placa QRH1H57, colidiu com a parte traseira de seu automóvel; devido ao acidente: foi encaminhada ao Hospital São Lucas para tratamento; observou danos ao seu veículo; e teve que se afastar do trabalho, “
tendo que pagar horas
”; e que por tais motivos, maneja a presente ação.

Em contestação (ID. 5790632) o Estado Requerido arguiu em suma, que: [i] é da parte autora o ônus de comprovar a ocorrência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, na forma do art. 373, inciso I, do CPC/2015; [ii] “
a Requerente não fez prova de suas alegações, não podendo uma simples declaração sua, interessada no deslinde da causa, servir como prova da culpa do agente condutor do veículo
”; [iii] a culpa do condutor da viatura não restou demonstrada; [iv] conforme Boletim Unificado e declarações prestadas pelos agentes públicos envolvidos nos fatos e que estavam na viatura policial, “
estes se encontravam atuando em uma grande operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões, mas que, chegando próximo a um semáforo localizado na BR 262, a condutora do veículo FOX1.0 VW, placa nº MSQ7378, que seguia a frente da viatura, FREOU BRUSCAMENTE ao visualizar o semáforo na cor amarela
”; [v] a viatura policial não estava sendo conduzida de maneira imprudente e sem observar as regras de trânsito; [vi] “
trata-se de dano provocado por culpa exclusiva da vítima, tratando-se de hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado
”; [vii] os veículos de polícia gozam de preferência de tráfego, estacionamento e parada, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB; [viii] não reconhecida a culpa exclusiva, há de se firmar a tese de culpa concorrente e consequente compensação na indenização a ser arbitrada; [ix] havendo incerteza quanto ao exato valor da pretensão reparatória material, o pedido deve ser julgado improcedente; [x] inexiste dano moral a ser indenizado; e que [xi] a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5790747
) dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i]
nos termos do art. 292, §3º, do CPC/2015,
CORRIJO O VALOR INICIALMENTE ATRIBUÍDO
à causa para R$ 23.573,00 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e três reais);

[ii]
no que se refere ao pedido de indenização, a título de danos morais,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015);

[iii]
no que se reporta ao pedido de indenização, a título de danos materiais, j
ulgo procedente o pleito autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), e condeno o requerido,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, a pagar à parte requerente,
MARIA LUIZA NUNES BERMUDES
, a quantia de
R$ 18.573,00 (dezoito mil, quinhentos e setenta e três reais)
, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, a contar do evento danoso a até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5790750), sustentando que a Autora não desincumbiu-se de seu ônus probatório na medida em que não comprovou a ocorrência dos elementos da responsabilidade civil do estado. Alega, ainda, inexistência de conduta ilícita e nexo causal entre a conduta do agente público estadual e os danos alegadamente sofridos pela Recorrida, tratando-se o caso de culpa exclusiva da vítima. No mais, aduz que a A colisão traseira, por si só, não demonstra a inobservância por parte do condutor da viatura, da distância segura do veículo da frente, uma vez que, conforme relatado pelo agente público no Boletim de Ocorrência, a autora, ao avistar o sinal na cor amarela, freou bruscamente o veículo, não havendo que se falar em ressarcimento de danos materiais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima com consequente compensação na indenização..

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5790753) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais a existência de culpa concorrente da Recorrida, tendo em vista que esta freou bruscamente o veículo, o que, segundo ele, ensejou a colisão. No entanto, tal alegação não merece prosperar, isto porque não há o que se questionar quanto à dinâmica do acidente, pois resta incontroversa que o Recorrente colidiu na traseira do veículo da Recorrida, sendo que esta em nada contribuiu para o evento danoso, considerando que freou em um sinal amarelo, conduta que se é esperada no trânsito.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso no seguinte:

As fotografias coligidas à exordial, os orçamentos e o registro em boletim de ocorrência demonstram a ocorrência do acidente, os danos causados ao veículo da parte autora, a dinâmica do abalroamento e a necessária responsabilização do ente público pelo ilícito e pela reparação material do dano.

(...)

Da
ratio decidendi
constante no julgado suprarreferido merecem destaque as seguintes conclusões, que se ajustam à hipótese
sub examine
e corroboram a responsabilidade do Estado no reparo do automóvel da parte pleiteante:

[i]
resta evidente a responsabilidade do Estado, eis que a viatura colidiu na traseira do automóvel, o que por si só já demonstra a não observação, por parte do condutor da viatura, da distância segura do veículo da frente, que lhe proporcionasse tempo e espaço para uma eventual manobra defensiva;

[ii]
aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II, do art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro, de manter uma distância mínima do veículo da frente durante o tráfego, que seja suficiente para evitar um acidente no caso de necessidade de frenagem;

[iii]
a questão relativa à suposta manobra do condutor do veículo não exime a responsabilidade do Estado, uma vez as provas dos autos indicam que a viatura não guardou distância de segurança do automóvel à frente, que se destina a oferecer ao motorista o tempo necessário para a atuação de reflexos e procurar conter a máquina sob sua responsabilidade;

[iv]
o agente público, apesar de estar no cumprimento de seu dever legal, não conduziu o veículo com o zelo necessário ou teve a aptidão indispensável para evitar a colisão traseira em veículo. Ademais, o fato de a viatura estar em serviço não exime o condutor de adotar cautela mínima e não exclui a responsabilidade por eventual dano causado a terceiro, como no caso em análise em que houve abalroamento na parte traseira do automóvel da parte pleiteante.

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do Recorrente, este deverá suportar os danos infringidos à Autora, ora Recorrida.

No tangente ao valor fixado a títulos e danos materiais pelo juízo
a quo,
verifica-se que a Recorrida acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo (IDs. 5790616, 5790617 e 5790618), restando comprovado o valor depreendido para realização dos reparos no veículo.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pela Recorrida. Assim, verifico que o Recorrente não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)